Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-96.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Vazamento de informações pessoais dos consumidores, no caso, do consumidor autor do banco de dados da empresa ré. Falha configurada, todavia, no caso, não caracterizadora de danos morais. Ausência de demonstração robusta e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Vazamento de informações pessoais dos consumidores, no caso, do consumidor autor do banco de dados da empresa ré. Falha configurada, todavia, no caso, não caracterizadora de danos morais. Ausência de demonstração robusta e convincente de que os dados do consumidor tenham sido indevidamente utilizados ou causado algum dano. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.